Tribunal: TJPA
Processo: 0001175-37.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10848 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001175-37.2012.8.14.0133

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO/RECORRENTE: DAMIANA LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. A MAGISTRADA EXAROU O DECISUM EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APENAS INDICANDO OS NECESSÁRIOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE DEMONSTRAM POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA, EXTRAÍDOS DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, PRESTADOS EM JUÍZO, OS QUAIS INDICAM, EM ANÁLISE PRIMÁRIA, A INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA, A QUAL, INCLUSIVE, ESTARIA DESARMADA, PORÉM TERIA SIDO GOLPEADA PELA ACUSADA, COM USO DE ESTILETE, CONFORME DESCREVE O LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO
ARTIGO 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI DA AUTORA DO DELITO.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTE, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
por
DAMIANA LIMA DE SOUSA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba /PA,
que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121,
caput,

c/c artigo 14, II
,
do CP,
para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, o
Parquet
requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que a conduta de DAMIANA LIMA DE SOUSA seja desclassificada para o crime previsto no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal.

Já a Defesa, pugna, preliminarmente, pela

nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requer a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, e, alternativamente, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou pela
improvimento
do recurso, enquanto a r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
parcial

provimento
do recurso, para desclassificar a pronúncia para o delito de lesão corporal simples.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos
:

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa alega que a magistrada teria incorrido em evidente eloquência acusatória, prejulgando a causa ao afirmar que a acusada “praticou o verbo descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”, além de ter indicado a autoria como certa.

Não lhe assiste razão.

Inexiste qualquer excesso que possa influir no ânimo do Conselho de Sentença. Percebe-se que a magistrada exarou o decisum em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Desta feita, a magistrada tão somente demonstrou a existência de indícios de autoria do crime, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de pronúncia da ré Damiana Lima de Sousa.

Pelos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa alega que a acusada teria agido em legítima defesa, pois se defendeu de uma injusta agressão por parte da vítima.

Adianto que não assiste razão à recorrente.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Para absolver o autor do fato sumariamente, com o argumento de ter praticado o crime sob o manto da EXCLUDENTE DE ILICITUDE em questão, faz-se mister prova estreme de dúvidas, ou seja, prova cabal, que não deixe dúvidas, o que não ocorreu no presente caso.

O Código Penal, ao tratar da excludente, expende:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de meios moderados e necessários.

São, portanto, requisitos indispensáveis da legítima defesa: 1) existência de agressão injusta, atual ou iminente; 2) utilização de meios moderados para repelir a injusta agressão.

Assim, da atenta análise do caderno eletrônico e, como bem delineado pelo Ministério Público de 1º grau, a materialidade do crime está provada através do Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 6596087), o qual atesta ofensa à integridade física da vítima Cleiciane Negrão Ataíde, causada por ação contundente e corto-contundente, causando-lhe deformidade permanente, apresentando, ainda, a seguinte descrição, in verbis:

‘(...) ferida corto-contusa, medindo cerca de 10cm, localizada na face lateral esquerda do pescoço. Escoriação linear na região mamaria direita e face posterior do terço proximal do antebraço esquerdo. Ferida corto-contusa, suturada, medindo cerca de 20cm, que se extende da região acromial esquerda até a face posterior do braço esquerdo. Ferida corto-contusa, suturada, medindo cerca de 9cm, que se atende da região bucinadora direita até a região mentoniana. Ferida corto-contusa, suturada, medindo cerca de 5cm, localizada na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo’.

Por sua vez, presentes os indícios de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas, prestados em juízo, os quais indicam, em análise primária, a inexistência de agressão injusta por parte da vítima, a qual, inclusive, estaria desarmada, porém teria sido golpeada pela acusada, com uso de estilete, conforme descreve o Laudo de Exame de Lesão Corporal.”.

DA DESPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal. A Defesa pleiteia também pela despronúncia da ré.

Não lhes assiste razão.

Narra a denúncia, que a denunciada DAMIANA LIMA DE SOUZA no dia 30 de novembro de 2011, por volta das 17h, em via pública utilizando-se de um estilete, impulsionada pelo motivo de briga na escola, com sua filha, lesionou gravemente a vítima Cleiciane Negão Ataíde, causando deformidade permanente na vítima, tendo sido denunciada pelo delito disposto no art. 129, § 2º, Inciso IV, do Código Penal.

Em sentença de pronúncia, a MM Magistrada realizou a
emendatio libelli
, posto verificado que o delito em tese praticado possuía a definição jurídica contida no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A MATERIALIDADE resultou demonstrada através do Laudo de Lesão Corporal e pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, CLEICIANE NEGRÃO ATAÍDE em juízo, afirmou:
“
Que estavam voltando da escola por volta das 17h, e a senhora Damiana estava na esquina de sua casa, juntamente com suas duas filhas pequenas, e outra filha de aproximadamente 15 anos, quando aproximou-se retirou um estilete da bolsa, deu um para filha e ficou com outro. Que parou na sua frente e começou a tomar satisfação sobre a mesma estar mexendo com sua filha. Que ficou olhando pois não sabia brigar, e viu que Damiana estava armada, suas amigas disseram que não era verdade, o que a Damiana estava falando, que era para a mesma procurar saber se era verdade o que a filha estava falando. Quando a Damiana desferiu os golpes com estilete no rosto, braço, pescoço e peito, percebeu que a intenção era matar. Após a agressão, a ré saiu do local e a vítima socorrida e levada para hospital. Que os ferimentos impediram de dar continuidade normal aos estudos, que os ferimentos deixaram sequelas, que até o presente momento ainda sente dores no rosto e no braço em razão dos ferimentos.
”

Segundo a bem lançada fundamentação da magistrada
a
quo na sentença de pronúncia: “verifica-se que tendo as lesões sido realizadas em locais definidos como regiões fatais, seja por se cuidarem da superfície de órgão vitais, seja por se cuidarem da superfície onde se localizam artérias e veias cuja lesão causaria a morte da vítima em questão de minutos, o animus necandi da autora se encontra tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, e não no art. 129, § 2º, Inciso IV, como equivocadamente definido na peça acusatória, pois ao partir para cima do pescoço e da região mamaria da vítima com instrumento corto-contudente, resta claro que a intenção da acusada era de matar a vítima e, não simplesmente de lesionar, vez que é público e notório que no pescoço se encontram artérias e veias, cuja lesão podem matar em questão de minutos, bem como que na próximo a região mamaria se encontra o coração que é órgão vital, assim como artérias vitais, sendo que o fato das lesões terem sido no lado direito não representa a ausência do animus necandi em analise, mas sim que a vítima deve ter resistido sem dúvida nenhuma a agressão praticada, e que no mínimo a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte quando partiu para agredir com instrumento corto-contundente o pescoço da vítima, agindo assim com dolo eventual e, não bastasse as lesões em locais vitais ainda persistiu efetuando diversas lesões na vítima, que causaram inclusive lesão de cunho permanente (...)”.

Dessarte, conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de desclassificar a conduta delitiva para o disposto no art. 129, § 2º, Inciso IV, do Código Penal, nem

afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
dos presentes recursos e
nego-lhes provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/10/2022